Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-66.2019.8.11.0019
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000390-66.2019.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARIA NATALINA PALMIERI MAIA - CPF: 252.728.881-20 (APELADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), ADEMIR SILVA DOS REIS - CPF: 940.819.809-34 (APELADO), DANILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.009.201-36 (APELADO), DOUGLAS OLANDO SCHWANTES - CPF: 026.250.411-10 (APELADO), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (APELADO), LUIS GUILHERME DALLA MARTA - CPF: 985.362.659-49 (APELADO), MARCOS BUENO DA SILVA - CPF: 734.139.411-00 (APELADO), MARIO JOSE DA SILVA - CPF: 043.066.701-98 (APELADO), MAYCON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 906.426.431-72 (APELADO), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PAULO FARUK DE MORAES - CPF: 228.413.500-53 (EMBARGANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ANTONIO LAZARO - CPF: 013.262.289-00 (APELANTE), Carlos Henrique Engelmann (APELANTE), LEANDRO DE JESUS ARAGÃO (APELANTE), LUIS GUILHERME DALLA MARTA - CPF: 985.362.659-49 (APELANTE), MARCELO BONFIM DOS SANTOS - CPF: 924.686.751-34 (APELANTE), MOACIR PINHEIRO PIOVESAN - CPF: 903.672.351-53 (APELANTE), NELSON SILVERIO DE ALMEIDA (APELANTE), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (APELANTE), Wanderley Ribeiro de Almeida (APELANTE), SILAS HENRIQUE PALMIERI MAIA - CPF: 013.541.681-78 (VÍTIMA), MARCOS BUENO DA SILVA - CPF: 734.139.411-00 (ASSISTENTE), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (ASSISTENTE), ADEMIR SILVA DOS REIS - CPF: 940.819.809-34 (ASSISTENTE), DANILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.009.201-36 (ASSISTENTE), DOUGLAS OLANDO SCHWANTES - CPF: 026.250.411-10 (ASSISTENTE), LUIS GUILHERME DALLA MARTA - CPF: 985.362.659-49 (ASSISTENTE), MARIO JOSE DA SILVA - CPF: 043.066.701-98 (ASSISTENTE), MAYCON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 906.426.431-72 (ASSISTENTE), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (ASSISTENTE), ANTONIO LAZARO - CPF: 013.262.289-00 (ASSISTENTE), MARCELO BONFIM DOS SANTOS - CPF: 924.686.751-34 (ASSISTENTE), MOACIR PINHEIRO PIOVESAN - CPF: 903.672.351-53 (ASSISTENTE), NELSON SILVÉRIO DE ANDRADE (ASSISTENTE), LEANDRO DE JESUS ARAGÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), PAULO FARUK DE MORAES - CPF: 228.413.500-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA PROBATÓRIA – JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – TENTATIVA DE MODIFICAR O QUE DECIDIDO – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando evidenciado que o único intento da parte é provocar a rediscussão do mérito do recurso anterior, isto é, reanalisar o acervo probatório.

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000390-66.2019.8.11.0019

EMBARGANTE: PAULO FARUK DE MORAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Faruk de Moraes
,
contra acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo inalterada sua condenação pela prática do crime de
homicídio qualificado consumado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV), todavia acolheu o pleito subsidiário e redimensionou sua sanção para
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

(id. 211783181).

Inconformado, o embargante alega que o acórdão é omisso porquanto
“não acatou o pedido de PAULO FARUK DE MORAES para ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
”, por falta de
“falta de pronunciamento do acordão sobre as testemunhas de defesa”.
(id. 227075652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suma, o embargante assevera que o acórdão

é omisso. Requer o acolhimento do pleito para que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por entender que o colegiado não se pronunciou sobre as testemunhas de defesa, deixando de acolher a tese da “decisão contrária as provas dos autos”.

Todavia, não há falar-se em violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, notadamente porque o voto condutor do acórdão examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Quanto ao ponto embargado, esta Câmara Criminal analisou exaustivamente a prova de materialidade e autoria colhida durante a instrução processual e em plenário do Júri, mantendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, que escolheu a versão acusatória, devendo ser mantida sob pena de violação do
art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Na fundamentação exposta, o voto condutor fez expressa menção ao embasamento justificador da manutenção do édito condenatório pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porto dos Gaúchos, inclusive citando jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante se infere destes trechos do acórdão vergastado:

[...]
A materialidade do delito de homicídio qualificado descrito na denúncia ficou comprovada nestes autos e não foi objeto de irresignação.

No contexto destes autos, ao contrário do que foi alegado pela defesa, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial as declarações prestadas na fase policial por Marcos Bueno da Silva, colega de trabalho da vítima Silas Henrique Palmieri Maia e que a acompanhava no momento dos fatos. Constata-se das palavras da mencionada testemunha presencial, que ambos realizavam procedimento de fiscalização e cobrança na propriedade do réu, os quais, na qualidade de funcionários da empresa Agroinsumos, atuavam para resguardar os interesses de seu empregador, com o qual Paulo Faruk possuía uma dívida, vejamos:

“(...) Que afirma o depoente que há mais ou menos 05 meses estar trabalhando na empresa Agroínsumos, com sede na cidade de Sinop/MT. Que afirma ter passado por uma seleção junto ao consultor de vendas Silas Henrique Palmieri Maia o qual era responsável por atuar na região da MT 220, estendendo de Sinop até o município de Porto dos Gaúchos. Que o depoente foi contratado para ser assistente de Silas Henrique nas vendas dos produtos. Que há cerca de uma semana estar na cidade de Porto dos Gaúchos, dando suporte e acompanhamento da colheita de soja na região e que o declarante quase que diariamente estaria indo até a Fazenda Taquara Branca de propriedade do senhor Paulo Faruk de Moraes, para acompanhar a colheita de soja.
Que na manhã de hoje, 18/02/2019, diz ter recebido uma mensagem de Silas para que pudessem se encontrar na comunidade do Engano, local da fazenda de Paulo, para que pudessem dar uma rodada na área, para verificarem o quanto já havia sido colhido, se a soja estava com qualidade.
Que afirma o depoente que antes de se deslocar para a comunidade do Engano, Silas ter mandado uma mensagem via WhatsApp, dando conta que Paulo não iria aceitar a presença e entrada do depoente na fazenda.
Que afirma o depoente que enquanto chegou na comunidade do Engano, ter encontrado a pessoa de Paulo e
ele teria dito que olha Marcos, você pode vir acompanhar a colheita, você está liberado, tinha falado para o Silas que não iria autorizar sua entrada, mais você é de boa, pode entrar sim
.
Que afirma o depoente que notou que Paulo Faruk estava um tanto nervoso e que tal nervosismo estava relacionado com o Silas, no dizer de Paulo, Silas estaria sujando com ele perante a Agroinsumos, porém Silas somente estaria cumprindo as ordens de seus superiores
.
Que durante o período em que o depoente e o Silas estiveram na comunidade do Engano e consequentemente na fazenda de Paulo Faruk, em momento algum os dois tiveram contato, sendo que Silas andou pela área que estava sendo feito a colheita de soja normalmente.
Que em horário aproximado das 11 horas, o depoente na companhia de Silas, vieram até a comunidade de Novo Paraná e, vieram no intuito de irem até os armazéns localizados no entorno da comunidade para saberem como estava a entrada de soja em nome da empresa Agroinsumos.

Que em função do horário do almoço, diz o depoente que almoçaram no restaurante Fogão a Lenha e em horário aproximado das 12h45min se deslocaram até os armazéns Roj e Sipal, permanecendo cerca de 30 minutos, retornando em seguida para o restaurante, para usarem o wi-fi e conversarem com o gerente da empresa e colocá-lo a par da situação colhida junto aos armazéns
. Que afirma terem constatado que pela proporção de área colhida x a quantidade de soja que havia entrado nos armazéns, supostamente o proprietário da área estivesse desviando a soja colhida e por temer a perda e calote da parte de Paulo, o depoente e Silas estavam entrando em contato com os responsáveis da empresa para as providências pertinentes à empresa. Que diz que quando chegaram no restaurante, mandado algumas mensagens pelo WhatsApp, enquanto estavam sentados, Paulo chegou, bateu com as mãos nas costas de Silas, não falou nada e já começou a efetuar disparos de arma de fogo contra a cabeça de Silas. Que Paulo não falou nada, não deu tempo de nenhuma reação da vítima, simplesmente Paulo disparou a arma sem chance de defesa da vítima. Que o depoente afirma ter saído correndo e se escondeu, temendo por alguma reação de Paulo. Que viu o momento que Paulo, saiu tranquilamente, subiu na camionete F350 de cor prata, carroceria de madeira e tomou rumo a cidade de Porto dos Gaúchos/MT. Que o depoente, juntamente com algumas pessoas que estavam no restaurante, terem ido até o Posto de Saúde e pedido socorro médico para Silas. Que imediatamente a equipe médica da unidade de Saúde se deslocou até o local, e em função de não ter ambulância na unidade, foi necessário socorrer a vítima com uma camionete que a vítima estava. Que no caminho para o Hospital de Porto dos Gaúchos, o Dr. Danilo Pereira da Silva, constatou o óbito de Silas Henrique Palmieri Maia (...)” (id. 92289039 – pág. 20/21)
. Destacamos

Em Juízo, a tese acusatória foi mais uma vez confirmada pela testemunha Marcos Bueno da Silva que destacou que havia se deslocado na companhia da vítima Silas Henrique até um restaurante para utilizar a internet do local e contatar a empresa
Agroinsumos
, para assim, comunicar que eles verificaram que a quantidade de soja entregue por Paulo Faruk à sociedade empresária
Agroinsumos
não correspondia com a extensão da área que havia sido colhida, contudo foram surpreendidos pelo sentenciado, que efetuou os disparos contra o ofendido.

A tese defensiva, da ocorrência de homicídio privilegiado, por sua vez, foi rechaçada pelos julgadores leigos, porquanto não entenderam que o apelante teria agido de imediato, dominado por violenta emoção ou por injusta provocação da vítima, como preconizado no art. 121, § 1o do Código Penal.

Nesse contexto, nota-se que
a decisão do Conselho de Sentença é bem amparada pelas provas dos au
tos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E/OU DA MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS
– VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – PLEITO DE REANÁLISE DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE TRÊS VETORIAIS NEGATIVADAS [“CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS PARA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REAJUSTE, DE OFÍCIO, DA SEGUNDA FASE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE QUANDO NÃO INCLUÍDA NA DENÚNCIA E NEM SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – QUANTUM FINAL REDIMENSIONADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

O reconhecimento da legítima defesa reclama a presença de todos os seus elementos, entre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la, o que não restou comprovado nos autos.

É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para reconhecer a forma privilegiada do crime de homicídio, quando a tese já foi rechaçada pelo Conselho de Sentença.

As vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

“Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) [...] e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito” [TJMT, N.U 1008943-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021].

O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido é circunstância que qualifica o crime de homicídio, razão pela qual não pode ser ela reconhecida como agravante genérica quando não incluída na denúncia ou submetida à análise pelo Conselho de Sentença. (N.U 0004571-46.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021) Destacamos

A decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos, não havendo se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.
[...] (
sic
do id.
(id. 211783181).

Como visto, embora o julgamento colegiado não tenha atendido plenamente os argumentos da defesa, demonstrando que o Conselho de Sentença se apoiou na versão acusatória, não se pode dizer que houve omissão do acórdão. Ao contrário, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida, motivo pelo qual os aclaratórios devem ser rejeitados.

Nesse sentido:

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.
(...)
(N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

O recurso tem o nítido e único intento de rediscutir o mérito do recurso anterior, isto é, reanalisar o acervo probatório, o que certamente não é possível em sede de embargos de declaração, tendo em conta a fundamentação vinculada desta espécie recursal.

Diante disso, não havendo omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade alguma a ser sanada no acórdão embargado, é caso de rejeição dos aclaratórios, pois não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 619 do CPP.

À vista de todo o exposto, voto por
rejeitar
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024